Tribunal: STF
Processo: Rcl 54302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face das razões trazidas no agravo interno e do melhor exame da controvérsia, reconsidero a decisão publicada em 03.08.2022, tornando-a sem efeito. 



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, proferido nos Autos nº 5042611-20.2020.8.21.0001. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do Tema 396 da repercussão geral. Sustenta que, “para que a pensionista faça jus à paridade, o instituidor deve ter preenchido as regras de transição previstas nos incisos do art. 3º da EC 47/2005, o que não ocorreu no caso, pois incontroverso que o instituidor quando faleceu não tinha 35 anos de contribuição e tampouco a idade mínima, como qual não há direito à paridade”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. Embora ajuizado o presente feito em face de acórdão proferido em apelação, verifica-se que, no processo de origem, já foi analisado agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 396 da repercussão geral (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).



    6. No julgamento do RE 603.580 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), paradigma do Tema 396, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.



    7. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    8. Na presente reclamação, o reclamante alega o não preenchimento dos requisitos da EC 47/2005, porque “incontroverso que o instituidor quando faleceu não tinha 35 anos de contribuição e tampouco a idade mínima”. Todavia, ao contrário do sustentado, a decisão reclamada registra que o juízo de origem julgou procedente o pedido, destacando que o servidor faleceu em 2011 e se aposentou com proventos integrais em 1999, confirmando que a pensionista possui direito excepcional à paridade e, consequentemente, à equiparação da ativa (grifou-se). Na sequência, a autoridade reclamada reconhece que a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o instituidor da pensão tenha falecido após a EC 41/2003, desde que preenchidos os requisitos elencados no art. 3º da EC 47/2005. O recurso extraordinário interposto teve o seu seguimento negado com base na tese fixada no Tema 396 da repercussão geral.



    9. Nesse cenário, não se vislumbra desrespeito à autoridade da decisão proferida no âmbito desta Corte, tendo em vista que o reconhecimento do direito à paridade teve por fundamento o fato de ter o instituidor da pensão preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. 



    10. Anoto que, firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos do art. 3º da EC 47/2005, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte (Rcl 50.264-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 33.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    11. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento à reclamação por outros fundamentos, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator